Tribunal: TJSP
Processo: 1011616-58.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL. Apelação. Duplicatas mercantis protestadas. Laudo pericial de engenharia que atesta que os serviços foram apenas parcialmente concluídos. Protestos indevidos. Descabida liquidação referente à parcela de trabalho concluída, ante a inexistência de pedido reconvencional. Dano moral in re ipsa. Manutenção do quantum indenizatório em R$.20.000,00, observados os

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL. Apelação. Duplicatas mercantis protestadas. Laudo pericial de engenharia que atesta que os serviços foram apenas parcialmente concluídos. Protestos indevidos. Descabida liquidação referente à parcela de trabalho concluída, ante a inexistência de pedido reconvencional. Dano moral in re ipsa. Manutenção do quantum indenizatório em R$.20.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.